Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722745-26.2021.8.07.0001 RECORRENTES: FOCO VEÍCULOS LTDA, SCP - FOCO VEÍCULOS RECORRIDOS: ROSÃNGELA MARIA DE MACEDO RODRIGUES XAVIER, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. BAIXA NA PENHORA REALIZADA. HIPOTECAS SOBRE IMÓVEIS PERTENCENTES À EMPRESA DEVEDORA. CANCELAMENTO. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA PELO CREDOR OU DEVEDOR ENVOLVIDOS. INÉRCIA DO REGISTRADOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. 1. A imposição da verba honorária, na esteira do que defende a apelante, não decorre apenas da relação vencido vs. vencedor, mas da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 2. Sobressaindo que o presente processo era necessário e útil à demandante, haja vista que a providência inerente ao cancelamento das hipotecas, que gravavam os imóveis pertencentes à SCP, dependia da atuação dos réus, posto que não era automática, uma vez que os ofícios endereçados pelo juízo da execução ao registro de imóveis não se referiam especificamente às hipotecas decorrentes do empréstimo, e sim às penhoras realizadas em virtude da ação executiva. 3. Afigura-se ilegítima a condenação da apelante nas verbas sucumbenciais, haja vista que, embora vencida, não deu causa à propositura do presente feito. Sentença modificada. Ônus sucumbenciais invertidos. 4. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, argumentando que não deram causa à presente demanda, razão pela qual não podem ser responsabilizadas pelo ônus de sucumbência, pois quem deixou de informar que houve a extinção do processo de execução foi o recorrido, e as recorrentes foram citadas após a sentença que extinguiu tal processo. Afirmam que houve baixa efetiva do gravame das matrículas, mas a primeira recorrida não se desincumbiu do seu ônus de informar ao juízo de origem. Ao final, pedem que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANGEL HONRARA SOARES RODRIGUES CAVALCANTE, OAB/DF 63.769 (ID 44598123). Em sede de contrarrazões, a primeira recorrida requer a majoração dos honorários recursais, bem como que as futuras intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584 (ID 45502244). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §10, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese dos autos, a providência requerida não havia sido implementada pelos réus – baixa na hipoteca resultante da garantia dada em razão do empréstimo feito perante o BRB, sem anuência da requerente/apelante. Assim sendo a imposição da verba honorária, na esteira do que defende a apelante, não decorre apenas da relação vencido versus vencedor, mas da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Afigura-se legítima a condenação dos requeridos nas verbas sucumbenciais, uma vez que embora vencedores, deram causa à propositura do feito executivo, posto que a extinção da penhora, na ação executiva, não tem efeito automático relativamente à garantia averbada no cartório de registro de imóveis de Águas Lindas Goiás” (ID 41258922). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO REGRESSIVA. AVARIA DE MERCADORIAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO HOMOLOGADO. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO, MAS APENAS DA LIDE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESSA CORTE. SÚMULA 7, DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEPENDEM DE PEDIDO EXPRESSO OU DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação regressiva de indenização, em decorrência do pagamento de indenização por avaria de mercadorias ocorrida durante o transporte. 2. Delimitação jurídica: quem seria o responsável pelo pagamento de honorários advocatícios em ação que teve sentença homologatória de acordo entre duas partes, sem a participação de uma terceira que havia sido inserida no polo passivo pela recorrente, autora da ação originária. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 4. É inviável, no caso, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula no 7/STJ. 5. Os honorários sucumbenciais independem de formulação de pedido expresso ou de prévio contraditório, pois decorrem de imperativo legal, pertinente aos efeitos da sucumbência e do princípio da causalidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as intimações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANGEL HONRARA SOARES RODRIGUES CAVALCANTE, OAB/DF 63.769 (ID 44598123), e as referentes à primeira recorrida sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584 (ID 45502244). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025